Tribunal: STF
Processo: HC 269644
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.050.082/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.  
Pelo que se depreede dos autos, o Juízo de origem “impronunciou o paciente da imputação prevista nos artigos 121, § 2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, e o condenou nas sanções do artigo 132, caput, do Código Penal e artigo 32, § 1º, da Lei 9.605/98, às penas de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída pelas restritivas de direitos”. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do assistente de acusação, “a fim de pronunciar o réu ANDRÉ LUIZ GOMES FERNANDES nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 32, § 1º-A, da Lei 9.605/98 (conexo), para julgamento pelo Tribunal do Júri”. 
Colhe-se do voto condutor: 

[...] diversamente do considerado pelo douto Magistrado, no presente caso, há indícios de autoria delitiva a fundamentar a pronúncia do acusado, sendo certo que a análise mais minuciosa dos elementos colhidos nos autos constitui pré-julgamento, extrapolando os limites desta fase processual. Em resumo, a vítima declarou que, ao sair na rua para passear com seus cachorros, foi ameaçada pelo acusado e, logo em seguida, esse atropelou os cães e tentou atropelá-la na condução do veículo, e, ainda, o réu deixou o automóvel para agredi-lo com uma barra de ferro, só cessando as agressões diante da intervenção de terceiros.
[...] havendo fundadas suspeitas de que o acusado agiu compelido por motivo fútil, em razão de um mero desentendimento na tratativa da vítima com seus cachorros, deve ser reconhecida a qualificadora prevista no inciso IV, parágrafo 2º, artigo 121 do Código Penal [...]. 

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
7. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado do feito configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, sendo vedada a utilização do writ como forma de superar óbices de admissibilidade a recurso interposto.
8. A competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecimento de habeas corpus está limitada aos casos previstos no art. 105, I, da Constituição Federal, não sendo possível conhecer do writ como substitutivo de revisão criminal.
9. A análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático- probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, que não se presta para reexame de provas.
10. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “não se pode permitir que conclusões infundadas, não comprovadas por um adminículo de prova sequer, sejam levadas à apreciação de pessoas leigas (júri), sem nenhum conhecimento técnico e que estão autorizadas a julgar de acordo com sua íntima convicção, sob pena de se perpetrar injustiças e de se vulnerar, de forma reversa, a própria garantia do juiz natural”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para restabelecer sentença de impronúncia”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente